Tribunal: CARF
Processo: 10980.913902/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.913902/2012-17
ACÓRDÃO
1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 09/09/2005
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO APURADO EM FACE DE RECOLHIMENTO DE
PENALIDADE FAVORECIDO COM REDUÇÃO NA FORMA DO ART. 6o DA LEI
No 8.218/91. IMPOSSIBILIDADE. Implícito está, no recolhimento de
penalidade com redução de 30% por pagamento efetuado dentro de trinta
dias da ciência da decisão de 1a instância, que o sujeito passivo não pode
mais discutir o lançamento com o qual concordou. Inadmissível a
pretensão de restituição e rediscussão administrativa dos valores pagos
com os quais concordou.
CRÉDITO DE TERCEIROS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA COMPENSAÇÃO.
MULTA ISOLADA. COEXISTÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO ISOLADA E MULTA
MORA. A multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, é
penalidade nova, aplicável sobre o valor total do débito indevidamente
compensado nos casos de abuso de forma e/ou fraude no uso da DCOMP
como meio extintivo do crédito tributário. Assim, não se caracteriza como
acréscimo do principal não recolhido e coexiste com eventual exigência
deste acrescido de multa de mora ou de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
ARCELORMITTAL GONVARRI BRASIL PRODUTOS SIDERURGICOS S/A (Contribuinte),
já qualificada nos autos, recorre de decisão proferida pela 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de Belo Horizonte/MG que, por unanimidade de votos, julgou
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que
indeferiu restituição de multa e juros adicionados em pagamento de IRRF (código 6380), efetuado
em 09/09/2005 e vinculado ao processo administrativo no 10980.003516/2005-96.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
De acordo com o Despacho Decisório, o pedido foi indeferido em virtude de o
Darf referir-se a processo com débito em aberto para o código da receita
informado.
Cientificado do Despacho Decisório em 15/10/2012 (fl. 05), o sujeito passivo, por
intermédio de representante (Procuração à fl. 24), protocolou, em 13/11/2012, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 09 a 23 e documentação de fls. 24 a 225.
Alega, em síntese, que, em agosto de 2004, foi procurada por representantes da
Empresa Ápice Consultoria Ltda (Ápice, doravante) que lhe ofereceu cessão de
créditos decorrentes de direitos vinculados à ação judicial no 1059/57, referente a
desapropriação de terras. Tais créditos seriam passíveis de compensação com
diversos tributos federais.
Assim, em 29/09/2004, Ápice cedeu à interessada direitos creditórios no valor de
R$ 15.000.000,00 pelos quais a requerente pagaria R$ 12.500.000,00. O
pagamento somente se efetivaria após a transmissão de Declaração de
Compensação à Receita Federal.
Desse
modo,
a
interessada
transmitiu
PER/DCOMP
no
37989.26877.071004.1.3.57-3764, pedindo a restituição dos R$ 15.000.000,00 e,
na sequência, pleiteou a utilização desse crédito na compensação de tributos
federais vencidos e/ou vincendos.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
3
Em 10/01/2005 foi proferido DD (processo 10875.004367/2004-07) indeferindo as
compensações pleiteadas, por se tratar de créditos de terceiros.
Questionada, a empresa cedente transferiu para a requerente outros créditos,
agora de titularidade de Alievi e Petsa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda..
Entretanto, esses créditos também não foram aceitos pela Receita Federal para
fins das compensações pleiteadas e, ato contínuo, em 01/03/2005, foi iniciado
procedimento fiscal para apuração dos atos da requerente, em especial aqueles
atinentes aos PER/DCOMPs enviados.
Em decorrência, a interessada iniciou uma rigorosa investigação interna e
constatou a existência de uma série de irregularidades apontadas pela
Fiscalização, ao arrepio do conhecimento dos sócios estrangeiros.
Para evitar problemas com a Fiscalização, pleiteou o imediato cancelamento das
compensações realizadas e efetuou, em 06/04/2005, os pagamentos dos tributos
devidos (COFINS, PIS, IPI e IRRF), acrescidos de multa de mora (20%) e juros Selic,
conforme planilha que elabora (fl. 13).
Independentemente do procedimento relatado, em 13/04/2005, foi cientificada
da lavratura de quatro autos de infração, por meio dos quais lhe foram aplicadas
multas isoladas de 150% em virtude de supostas compensações fraudulentas.
Por ocasião do julgamento de primeira instância, nos quatro processos, as multas
foram reduzidas para 75%, por não ter ficado caracterizado o evidente intuito de
fraude, sendo que três das decisões já foram ratificadas em segunda instância e os
processos foram arquivados.
Visando regularizar a situação, promoveu o recolhimento das multas de 75%,
mantidas pela primeira instância, com a redução de 30%, entretanto, entende que
recolheu multa em duplicidade - pois já havia recolhido multa de mora e depois
recolheu multa isolada - motivo pelo qual apresentou quatro pedidos de
restituição referente às multas isoladas.
Defende que a multa isolada não é devida porque os débitos já estavam
declarados em Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF),
instrumento hábil regular e legal de confissão de dívida perante a Receita Federal,
razão pela qual jamais poderia ser apenada com a multa de 150% (depois
reduzida para 75%), mas tão somente com a multa moratória, pois efetivamente
o débito não foi pago na data do vencimento.
Pelo princípio da eventualidade, na hipótese de se entender que a multa isolada é
devida em função da suposta conduta adotada pela requerente no momento da
compensação dos tributos, não se pode exigir a multa de mora.
Ao longo da manifestação de inconformidade, invoca julgados administrativos de
segunda instância que entende que robustecem seus argumentos.
A Turma Julgadora rejeitou estes argumentos apontando que:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
4
Quanto ao recolhimento efetuado em 09/09/2005, como narra a interessada, este
foi efetuado para quitar multa exigida isoladamente, objeto do auto de infração
de IRRF (cópia às fls. 144 a 147) de que cuidou o processo de no
10980.003516/2005-96.
A exigência inicial (equivalente a 150% do tributo apurado, pois a interessada
efetuou, mediante transmissão de PER/DCOMP, compensação indevida de
IRRF)foi reduzida ao patamar de 75% no julgamento de primeira instância (ACD
DRJ/CTA no 8.900, de 29/07/2005, cópia às fls. 176 a 186) e a parcela mantida
transitou em julgado, eis que a contribuinte não apresentou recurso voluntário,
tendo promovido o recolhimento com a redução facultada pela legislação de
regência (naquele momento, RIR/1999, art. 962).
Em segunda instância, o entendimento da primeira instância foi ratificado, pois foi
negado provimento ao recurso de ofício, conforme ACD 1301-001.480, de
09/04/2014(fls. 228 a 232), prolatado após determinação da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), ACD 04-01.000, de 04/08/2008, que anulou a decisão
anteriormente proferida, a saber, ACD 106-15.408, de 22/03/2006 (cópia às fls.
188 a 196).
O processo de no 10980.003516/2005-96, desde 14/01/2015, encontra-se na
situação de encerrado e o Darf de que trata o pedido de restituição aqui analisado
está integralmente alocado à exigência ali mantida, nos moldes acima expostos
(fls. 235 e 236).
Portanto, descabida a alegação da contribuinte de que teria realizado pagamento
indevido.
Igualmente improcedente a tentativa de ressuscitar nestes autos discussão acerca
de exigência devidamente formalizada e mantida em decisão que transitou em
julgado no processo de no 10980.003516/2005-96.
Quanto à multa de mora paga por ocasião da quitação de débito de IRRF em
atraso, além de não ser o objeto do pedido de restituição em análise; já ter
passado mais de cinco anos de seu recolhimento; o pedido não ter sido formulado
mediante transmissão de PER/DCOMP, ela é devida, por expressa previsão legal
(Lei 9.430/1996, art. 61 e §2o), pelo simples fato de o recolhimento ter sido
efetuado após o vencimento, como admite a interessada, e seu recolhimento não
constitui hipótese de exclusão da multa isolada de que tratou o processo
10980.003516/2005-96.
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/05/2020 (e-fl. 244), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 09/06/2020 (e-fls. 245/300), no
qual reprisa os fatos narrados em manifestação de inconformidade, anotando que apresentou 4
(quatro) pedidos de restituição neste contexto, e que demonstra, em tais circunstâncias, que (i) a
aplicação da multa isolada era indevida, já que houve por parte da Recorrente a devida declaração
em DCTF, o que por si só, configuraria confissão de dívida; e, (ii) ainda que assim não se
entendesse, a aplicação cumulada com a multa moratória caracteriza duplicidade de penalização.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
5
Defende seu direito de pleitear a restituição da multa paga em duplicidade,
invocando o disposto nos arts. 165 e 168 do CTN, e argumentando que:
28. Veja que, os artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional, autorizam,
expressamente, a restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento. Isso porque, os contribuintes têm o direito de
receber o valor indevidamente pago.
29. Nesse sentido, com a devida vênia, descabido se faz o argumento trazido pelo
v. acórdão, no sentido de que o Recorrente teria perdido o seu direito ante ao
trânsito em julgado da discussão e do respectivo pagamento do valor da multa
isolada.
30. Conforme se depreende dos dispositivos acima transcritos, é próprio
pagamento do valor indevidamente recolhido pelo contribuinte, que faz nascer o
direito de pleitear a sua restituição, motivo pelo qual descabido o argumento de
que, em virtude do pagamento da multa isolada, o Recorrente teria perdido o seu
direito de pleitear a restituição do valor que entendeu ser indevido.
31. Frise-se: o indébito não apareceu com o lançamento da multa, mas sim com o
recolhimento indevido e, portanto, não há que se falar que teria precluído o
direito a restituição, pois antes do pagamento não havia indébito.
32. Por fim, é claro que ao negar a possibilidade de repetição administrativa de
indébito, o v. acórdão também deixou de o artigo 74 da Lei 9.430/96, que prevê
expressamente a possibilidade de restituição administrativa de indébito.
33. Dessa forma, é descabido o argumento utilizado pelo v. acórdão de que a
Recorrente não poderia proceder com o pedido de restituição do valor recolhido
em duplicidade, haja vista a existência de dispositivos que autorizam
expressamente a restituição de valores indevidamente recolhidos pelo
contribuinte.
Aborda a regra do artigo 18 da Lei no 10.833/03 e afirma a inaplicabilidade de multa
isolada em caso de débito declarado em DCTF, contrapondo-se à decisão de 1a instância nos
seguintes termos:
35. Em que pese o costumeiro acerto nas decisões proferidas, não merece
prosperar, data vênia, o entendimento esposado acima, visto que, o fato de ter
regularmente declarado seus débitos na Declaração de Débitos e Créditos de
Tributos Federais – DCTF, não permitiria a aplicação da multa isolada estabelecida
pelo artigo 44 da Lei no 9.430/96.
36. Isso porque, a DCTF é obrigatória e tem como finalidade a prestação de
informações sobre os tributos e contribuições, bem como créditos e
compensações realizadas.
37. Ao entregar a DCTF à Receita Federal, a pessoa jurídica confessa todos os seus
débitos, bem como descreve suas origens, períodos, valores e forma de
pagamento. Da entrega, tem-se uma data de vencimento para pagamento dos
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
6
montantes lá confessados, e caso o pagamento não ocorra, o débito é enviado ao
setor de inscrição em Dívida Ativa, sendo passível de ajuizamento de Ação de
Execução Fiscal pelo Fisco.
38. Nesse sentido, no momento em que a Recorrente entregou a DCTF à Receita
Federal, houve a constituição do crédito-tributário sujeito à homologação. Não só,
o art. 389 do CPC/15 entende que há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a
parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do
adversário.
39. A DCTF por si só representa confissão extrajudicial de crédito à Receita
Federal, que por sua vez, pode penalizar o Contribuinte pela demora na entrega,
com multa moratória de 20% sobre o tributo, como aconteceu no presente caso.
40. Entretanto, ao penalizar o Contribuinte com a multa de mora culminada com a
multa isolada, estaria penalizando e prejudicando muito mais o Contribuinte que
pagou em atraso, mas confessou a dívida, do que aquele que não declara e não
paga seus débitos ao Fisco.
41. Não só, ao declarar em DCTF o débito, o Contribuinte se vê fora da previsão
do art. 18 da Lei no 10.833/2003, que tem o condão de penalizar aqueles que não
declaram seus débitos.
42. Corroborando esse entendimento, tem-se julgado recentes do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais cujo entendimento se perfaz no sentido de que
a entrega da DCTF pelo Contribuinte afasta a aplicação da multa isolada de 75%
na ausência de falsificação da Declaração, só sendo possível a correção monetária
e a multa moratória de 20%. Confira trecho abaixo:
[...]
43. Depreende-se dos acórdãos acima transcritos que, quando devidamente
confessados os débitos pelos contribuintes e não pagos na data de seus
respectivos vencimentos, a multa que deverá ser imposta é a de 20% (vinte por
cento), acrescido de juros de mora, independentemente de ser crédito tributário
ou não.
44. No presente caso, a Recorrente efetuou o pagamento do tributo, no dia 06
de abril de 2005, acrescido de multa de 20% (vinte por cento)e juros SELIC.
45. Dessa forma, caso a legislação tributária tivesse sido interpretada e aplicada
corretamente, consoante entendimento da E. Câmara Superior de Recursos
Fiscais supracitada, não haveria que se falar em aplicação de multa agravada em
150%.
46. No entanto, mesmo que contrariada e com o objetivo de “regularizar” sua
situação fiscal perante a Secretaria da Receita Federal, a Recorrente efetuou o
recolhimento da ilegítima multa isolada de 75%, reduzidas pela decisão de
primeira instância, com a redução de 30%, prevista na legislação tributária.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
7
47. Veja-se, então, que com a redução de 30%, a Recorrente recolheu,
indevidamente, a multa isolada no importe de 52,5%, valor este que deverá ser
restituído à Recorrente, diante da sua nítida ilegitimidade.
48. Assim, diante de todo o exposto, patente a necessidade de restituição dos
valores pagos indevidamente a título da multa isolada (de 52,5%, em razão da
redução de 30% permitida pela legislação tributária).
Discorre sobre a ilegitimidade da concomitância das multas, contrapondo-se ao
entendimento de que se trataria de multas de caráter diferente, aduzindo que:
50. Da leitura acima, depreende-se que o v. acórdão entendeu possível a
aplicação de ambas as multas incidirem sobre fatos geradores distintos, tendo
sido ambos acometidos pela Recorrente, razão pela qual caberia a aplicação de
ambas as multas.
51. Em que pese o brilhantismo nas decisões proferias, o v. acórdão não condiz
com a verdade fática dos presentes autos, nem mesmo com a legislação e
jurisprudência sobre o assunto, tendo em vista que não é possível se apenar duas
vezes o Contribuinte pelo mesmo fato gerador, como no presente caso, por
configurar bis in idem 52. O entendimento firmado pela jurisprudência, é no
sentido de que os débitos incluídos na DCTF, como no presente caso, percorrem
um caminho distinto daqueles lançados diretamente pela autoridade
administrativa.
53. Conforme disposto na legislação, os débitos constituídos pelo contribuinte por
meio de DCTF, quando não pagos no respectivo vencimento, são acrescidos de
vinte por cento (multa moratória) e são inscritos em dívida ativa, acrescidos de
outros vinte por cento de honorários advocatícios e cobrados por meio de
execução fiscal.
54. No presente caso, não há dúvidas de que a Autoridade Administrativa
entendeu como correto e legítimo o recolhimento do tributo, com o acréscimo da
multa moratória, em função do débito ter sido declarado por meio de DCTF. Se
não tivesse entendido como correto o procedimento da Recorrente, teria
efetuado o lançamento do tributo, acrescido do lançamento da multa de ofício e o
processo teria seguido o rito do Decreto 70.235. Não o fez.
55. Em sendo assim, por expressa disposição legal, não poderia existir a
concomitância de multas no presente caso, pois a multa isolada somente poderia
ser aplicada naqueles casos previstos no artigo 18 da Lei 10.833/03, em que fica
caracterizada a violação aos artigos 71 a 73 da Lei 4502/64 (ou, quando muito, a
falsidade de declaração), e, como dito anteriormente, não é nenhuma das
hipóteses tratadas aqui. A multa para o presente caso é justamente a multa
moratória de 20%, sendo, portanto, incabível a concomitância com a multa
isolada.
56. Ademais, afirmar que a multa moratória não tem caráter punitivo, não é
razoável, pois é claro seu caráter didático de encarecimento da relação jurídica
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
8
tributária em 20% do tributo a ser recolhido. Maior punição que o encarecimento
do tributo a ser recolhido não há, independentemente do nome que se dê para a
multa.
57. Novamente, apenas por hipótese, ainda que se admitisse que seria o caso de
aplicação de multa punitiva de 75% por falta de recolhimento de tributo e não e
não aplicação da multa moratória (já que o débito foi declarado em DCTF), fato é
que há uma aplicação de punição em duplicidade para o mesmo fato.
58. Assim sendo, caso fosse devida a multa de 75% (o que não é, por expressa
determinação legal!) seria o caso de restituição do valor pago a título de multa
moratória. Como se vê, também por essa hipótese, haveria recolhimento a maior.
59. Por fim, nem se diga como pretendeu a r. decisão indicar que as multas tratam
de fatos jurídicos distintos, pois a penalidade isolada somente poderia ser
aplicada para os casos de evidente intuito de fraude e, como ficou decidido pelo
Conselho de Contribuintes e será novamente demonstrado abaixo, não houve
fraude na relação jurídica que originou o pedido de restituição e o presente
recurso voluntário.
60. Tampouco houve perda do direito à restituição, pois a Recorrente pleiteou o
imediato cancelamento das compensações anteriormente realizadas, e efetuou,
no dia 06 de abril de 2005, os pagamentos dos tributos devidos referentes à
COFINS, PIS, IPI e IRRF, acrescidos de multa de 20% (vinte por cento) e juros SELIC.
61. Após a lavratura dos autos em 13 de abril de 2005, a Recorrente, depois da
decisão de primeira instancia, efetuou o pagamento da multa em duplicidade, já
que inicialmente recolheu a multa moratória e, posteriormente, recolheu o valor
da multa isolada com redução permitida por lei.
62. Dessa forma, a Recorrente, ao identificar que procedeu com o recolhimento
em duplicidade, procedeu com o Pedido de Restituição em 30 de setembro de
2009, 4 (quatro) após o recolhimento da multa de mora de 20%, bem como da
multa isolada de 75%. Confira-se abaixo cópia do despacho decisão que apreciou
o pedido de restituição:
[...]
63. Veja que, o prazo de 5 anos para pleitear a restituição, previsto no artigo 168
do Código Tributário Nacional (“CTN”), foi cumprido pela Recorrente, que,
inclusive, procedeu com o pedido dentro de um lapso temporal de 4 (quatro)
anos, razão pela qual não estaria prescrito o direito de restituição dos valores
acima descritos.
64. Diante do exposto, o v. acórdão deve ser reformado para restituir os valores
indevidamente recolhidos em duplicidade.
Adiciona que está comprovada a inexistência de fraude, nos termos do que decidido
no processo administrativo no 10980.003516/2005-96, destacando sua colaboração ao longo das
investigações fiscais e concluindo que:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
9
74. Veja-se que o lançamento aqui combatido é totalmente contemporâneo aos
pedidos de compensação, já que foi justamente com base neles e ato contínuo,
que o Fisco entendeu ser indevida a compensação efetuada, partindo dos
elementos originariamente informados pela Recorrente, e que constituíram os
documentos que acompanharam os pedidos.
75. É muito evidente que, no caso dos autos, se algum vício de vontade houve, ele
terá atingido a própria Recorrente, e não Fisco. Demonstrada cabalmente a
inexistência de dolo (que é inerente ao conceito de fraude), vale frisar ainda que a
aplicação da penalidade acima requer, além da intenção de fraude, também a sua
patente demonstração.
76. Tendo em vista a inexistência de fraude no caso em questão e,
consequentemente, a impropriedade e impossibilidade da aplicação da multa
isolada patente a necessidade de devolução dos valores indevidamente
recolhidos.
Pede, assim, que seja provido o recurso voluntário e reformada a decisão recorrida,
com o consequente reconhecimento da ilegitimidade da multa isolada recolhida e sua consequente
restituição. Subsidiariamente pede a restituição da multa de mora, pelo menos, no percentual de
20%, diante da clara duplicidade na aplicação das multas sobre o mesmo fato.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser CONHECIDO.
O litígio instaurado nestes autos tem origem em pedido de restituição apresentado
em 30/09/2009, apontando como origem do indébito recolhimento promovido em 09/09/2005,
sob o código 6380 e vinculado ao processo administrativo no 10980.003516/2005-96. A
Contribuinte destacou as parcelas de R$ 1.330.264,68, a título de multa, e de R$ 76.623,24, a
título de juros, totalizado o direito creditório em R$ 1.406.887,92. O indeferimento do pedido
apontou que o DARF refere-se a processo com débito em aberto para o código de receita
informado.
Em recurso voluntário, a Contribuinte historia a aquisição de créditos de natureza
não tributária pleiteados em restituição em 07/10/2004 e em conversão de crédito tributário para
utilização em compensações. Com o indeferimento destes pedidos, a Contribuinte recebeu a
cessão de outros créditos, destinados a novas compensações, também não reconhecidos. Com o
início de procedimento fiscal em 01/03/2005, em investigação interna a Contribuinte identificou
irregularidades nestes procedimentos, e pleiteou o cancelamento das compensações,
promovendo o recolhimento dos tributos devidos com os correspondentes acréscimos moratórios.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
10
Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o seguinte quadro
demonstrativo de recolhimentos promovidos no dia 06 de abril de 2005:

Apesar destas providências, houve lançamento de multas isoladas por supostas
compensações fraudulentas, no percentual de 150%, sendo que no mesmo processo
administrativo no 10980.003516/2005-96 houve o lançamento de multa, correspondente à
compensação de débitos de IRRF, no montante de R$ 3.800.756,25. Ao final, as multas isoladas
aplicadas nos quatro processos foram reduzidas a 75% em decisão de 1a instância, e recolhidas
com redução de 30%.
Na manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o seguinte quadro
dos recolhimentos promovidos neste segundo momento:

Diante de tais circunstâncias, a Contribuinte aduz, em recurso voluntário, que
apresentou 4 (quatro) pedidos de restituição, sendo que um desses pedidos gerou o presente
processo, demonstrando a necessidade de restituição do valor indevidamente pago a título de
multa isolada ou, caso assim não se entendesse, a título de multa moratória.
A Contribuinte se opõe à decisão de 1a instância defendendo o direito de pleitear a
restituição da multa paga em duplicidade, ainda que já transitada em julgado a imposição da
multa isolada reduzida a 75%.
A possibilidade de rediscussão de crédito tributário definitivamente constituído
guarda contornos próprios em casos como o presente, no qual a concordância e o recolhimento
do crédito tributário se dão com redução concedida para recolhimentos promovidos com a
abdicação de recursos administrativos, na forma da Lei no 8.218/91, que guardava a seguinte
redação à época em que os recolhimentos foram efetuados:
Art. 6o - Será concedida redução de cinqüenta por cento da multa de lançamento
de ofício, ao contribuinte que, notificado, efetuar o pagamento do débito no
prazo legal de impugnação.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
11
Parágrafo único. Se houver impugnação tempestiva, a redução será de trinta por
cento se o pagamento do débito for efetuado dentro de trinta dias da ciência da
decisão de primeira instância.
Implícito está, no benefício concedido, que sujeito passivo não mais pode discutir o
lançamento com o qual concordou. Inadmissível, assim, que ingresse com pedido de restituição,
afirmando indevidos os valores pagos, e torne a discutir administrativamente os valores com os
quais concordou. Os arts. 165 e 168 do CTN, invocados pela recorrente, amparam o direito a
restituição de recolhimentos espontâneos promovidos pelo sujeito passivo, ou mesmo cobrança
não antecedida de discussão administrativa da constituição do crédito tributário. A possibilidade
de restituição dos valores constituídos definitivamente no âmbito administrativo, especialmente
após sua discussão no contencioso especializado, fica limitada às hipóteses de erro, ou seja, de
pagamento superior ao montante definitivamente constituído, ou de eventual declaração de
inconstitucionalidade ou ilegalidade superveniente do crédito tributário pago. O pedido de
restituição não pode se prestar a rediscutir aspectos que deveriam ter sido contemplados ao longo
do contencioso administrativo, mormente quando o recolhimento se dá com a redução prevista
no art. 6o da Lei no 8.218/91.
Sob esta ótica, não se pode admitir, aqui, a discussão que a Contribuinte pretendeu
estabelecer, no sentido de que a multa isolada por compensação indevida seria inaplicável em
caso de débito declarado em DCTF. Em 06/04/2005 a Contribuinte já havia promovido o
recolhimento dos débitos indevidamente compensados com acréscimo de multa de mora e de
juros, ciente, portanto, que tais débitos estavam declarados e se sujeitavam, apenas, a acréscimos
moratórios. Ainda assim, em 09/09/2005 optou por recolher a multa isolada aplicada em razão de
tais compensações indevidas, e o fez com a redução conferida àqueles que optam por não
apresentar recurso voluntário contra decisão de 1a instância que afirmou aplicável a multa no
percentual de 75% sobre os débitos indevidamente compensados.
Descabe, aqui, verificar se a Contribuinte havia deduzido esse argumento na
discussão administrativa instaurada no processo administrativo no 10980.003516/2005-96, porque
quer ele tenha sido rejeitado, quer não tenha sido apresentado ou apreciado, demonstrado está
que era no âmbito da impugnação ao lançamento de ofício que tal discussão deveria ter sido
estabelecida, e que a Contribuinte abdicou deste debate ao deixar de interpor recurso voluntário
contra a decisão de 1a instância.
De toda a sorte, ainda que se compreenda que a discussão suscitada é admissível
no âmbito do pedido alternativo de restituição da multa de mora acrescida aos débitos
compensados indevidamente recolhidos em 06/04/2005, vale esclarecer que inexiste a alegada
concomitância de multas, porque distintas as infrações penalizadas. A multa moratória repõe o
dano no atraso com o recolhimento dos débitos indevidamente compensados e a multa isolada
por compensação indevida pune o uso abusivo ou fraudulento da DCOMP.
Neste sentido, inclusive, é o voto desta Conselheira no precedente impropriamente
invocado pela Contribuinte em seu recurso voluntário, por tratar de compensação indevida
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
12
informada, apenas, em DCTF, sem apresentação de DCOMP. Assim consignou esta Conselheira no
voto, acolhido à unanimidade1, no Acórdão no 9101-004.451:
Consoante descrito no auto de infração (e-fl. 24), as compensações questionadas
foram informadas, apenas, em DCTF. Inexiste qualquer notícia nos autos, ou
mesmo relato da Contribuinte em sua defesa, acerca da apresentação de
Declaração de Compensação – DCOMP para liquidação dos débitos aos quais a
compensação foi vinculada em DCTF. O Relatório de Encerramento da Ação Fiscal
(e-fl. 75/91), juntado depois da impugnação, noticia, apenas, que a Contribuinte
notificou a autoridade fiscal acerca da compensação promovida por meio dos
processos administrativos no 11543.000700/2004-15 e 11543.000701/2004-60,
nos autos dos quais teriam sido editados atos de não-homologação de sua
compensação. Aliás, em referido documento consta expressamente que:
No caso em exame, não foram apresentadas as Declarações de Compensação
(PerdComp), para os débitos cuja compensação estaria sendo pleiteada, mas os
débitos “compensados” com título da dívida pública estão informados nas DCTFs
entregues.
A compensação tributária por iniciativa do sujeito passivo foi instituída pelo art.
66 da Lei no 8.383, de 1991, com fundamento no art. 170 do Código Tributário
Nacional - CTN, inicialmente limitada a tributos e contribuições de mesma espécie
e destinação constitucional, passível de efetivação apenas na escrituração
comercial, por não demandar ajustes nos controles de arrecadação de receitas da
União eventualmente passíveis de repartição entre os entes federados.
Com a edição do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e do Decreto no 2.138, de 1997,
as possibilidades de compensação foram ampliadas, mas condicionadas à
apresentação de pedido, por meio do qual a Secretaria da Receita Federal
exerceria os controles necessários ao ajuste das receitas tributárias arrecadadas e
à utilização de direitos creditórios reconhecidos judicialmente.
Contemporaneamente foi editada a Instrução Normativa SRF no 73, de 1996,
reformatando a Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF para dela
fazer constar a forma de liquidação dos débitos declaradas (compensações e
pagamentos efetuados) ou o motivo de suspensão da exigibilidade (ações judiciais
e parcelamentos concedidos), além do saldo a pagar remanescente e a indicação
de eventual pedido de parcelamento deste saldo. Em consequência, os
procedimentos fiscais de acompanhamento dos débitos declarados foram
alterados, nos termos da Instrução Normativa SRF no 45, de 1998, que limitou a
inscrição em Dívida Ativa da União apenas do saldo a pagar informado em DCTF, e
estipulou a necessária auditoria interna dos demais valores informados, inclusive

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli Germano,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Andrea
Duek Simantob, substituída pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
13
mediante batimento prévio dos débitos de IRPJ e CSLL informados em DCTF e na
Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica – DIRPJ.
Na sequência, a Instrução Normativa SRF no 77, de 1998 disciplinou a exigência,
mediante auto de infração, dos débitos apurados em auditoria interna de DCTF,
inclusive com aplicação de multa de ofício, passível de substituição por multa de
mora na forma do art. 47 da Lei no 9.430, de 1996, ainda vigente, se o pagamento
do auto de infração se verificasse até o vigésimo dia de sua ciência. Suspendeu-se,
desta forma, a cobrança dos débitos informados em declaração prestada pelo
sujeito passivo, na forma do Decreto-lei no 2.124, de 1984.
Este procedimento foi convalidado com a edição da Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, que assim dispôs:
Art.90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Sob esta ótica, as compensações indevidas ou não comprovadas, informadas em
DCTF, motivariam lançamentos de ofício das diferenças apuradas, com a exigência
do tributo principal não recolhido, acrescido de multa de ofício proporcional e
juros de mora.
Contudo, com a edição da Medida Provisória no 66 (posteriormente convertida na
Lei no 10.637, de 2002), a compensação de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal adquiriu novos contornos, passando a ser dependente da
apresentação de Declaração de Compensação – DCOMP, na forma da nova
redação do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação:
a) o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física;
b) os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração
de Importação.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
14
§4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
A possibilidade de extinção dos débitos compensados se não implementada a
condição resolutória prevista mencionada no §2o da redação alterada do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, demandou nova disciplina acerca das providências a
serem adotadas na análise das compensações declaradas, inclusive para sujeitá-
las a penalidade específica e isolada, na medida em que os débitos, em regra
declarados, seriam cobrados, apenas com os correspondentes acréscimos
moratórios. Neste sentido foi editada a Medida Provisória no 135, de 2003, que
assim dispôs:
Art.17.O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49
da Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
..............................................................................................
§3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
..............................................................................................
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - os créditos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal com o débito consolidado no âmbito do Programa de Recuperação
Fiscal-Refis, ou do parcelamento a ele alternativo; e
V - os débitos que já tenham sido objeto de compensação não homologada pela
Secretaria da Receita Federal.
..............................................................................................
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de trinta dias, contado
da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
15
§9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966-Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
§12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo,
para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de
restituição e de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor
compensado ou a ser restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição." (NR)
Art.18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre
as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.
§3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
Verifica-se nestes termos que, na esteira das definições acerca do procedimento
de não-homologação das compensações declaradas e do contencioso
administrativo daí decorrente também foi alterado o procedimento de verificação
das informações prestadas em DCTF, mediante derrogação do art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, dispensando-se o lançamento de ofício dos
tributos cujos vínculos declarados não fosse confirmados, e limitando-se a
exigência à multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de
compensação indevida.
Assim, além de criada uma nova penalidade, não mais proporcional e dependente
da exigência do tributo principal não recolhido, mas sim isolada, restabeleceu-se a
sistemática de cobrança dos débitos confessados em documento que formaliza o
cumprimento de obrigação acessória, como antes previsto no art. 5o do Decreto-
lei no 2.124, de 1984.
As compensações que motivaram as penalidades lançadas nestes autos
constaram em DCTFs de 15/01/2004 a 30/06/2005, portanto, já na vigência das
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
16
alterações promovidas pela Medida Provisória no 135, de 2003, posteriormente
convertida na Lei no 10.833, de 2003.
Naquele momento, alguma dúvida ainda existia acerca da possibilidade de
aplicação de multa de ofício isolada em razão de compensações indevidas
informadas, apenas, em DCTF. A leitura isolada do caput do art. 18 da Medida
Provisória no 135, de 2003, poderia conduzir à conclusão de ser ela cabível.
Porém, seus §§ 1o e 3o já indicavam ser a compensação indevida ali referida
aquela formalizada mediante DCOMP, dada a determinação neles contida de
aplicação do rito previsto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, para
compensações daquela espécie, além da referência a ato de não-homologação de
compensação, também circunscrito às compensações formalizadas mediante
DCOMP.
Contudo, com a edição da Lei no 11.051, de 2004, a nova conformação do art. 18
da Lei no 10.833, de 2003, não mais deixou dúvidas acerca deste tema:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.(Redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este
artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Como se vê, as referências do caput do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, acerca
de compensação indevida foram substituídas pela hipótese de não-homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo, e complementadas pela inclusão,
no §4o, da circunstância de a compensação for considerada não declarada, criada
a partir daquele diploma legal. A especificidade destes termos deixa patente que a
multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, aplica-se, apenas, às
compensações formalizadas mediante DCOMP.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
17
Assim, mesmo interpretando que o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, permitia a
aplicação da penalidade aqui em debate, a exclusão desta hipótese a partir da
edição da Lei no 11.051, de 2004, imporia a aplicação do art. 106, II, “c” do CTN,
para sua exoneração.
Esclareça-se que desde a sua normatização inicial, com a edição da Lei no 8.383,
de 1991, a compensação de tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal sempre teve por pressuposto a existência de créditos decorrentes de
tributos e contribuições, para fazer frente a débitos de mesma natureza. Com a
edição da Medida Provisória no 66, de 2002, esta circunstância restou expressa
com a limitação da compensação, no caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a
crédito relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal passível de restituição ou ressarcimento. Inclusive, na sua seqüência, em
24 de outubro de 2002, a Medida Provisória no 75 – apesar de não convertida em
lei –, em seu art. 3o, determinou o lançamento, com conseqüente aplicação de
multa de ofício, dos débitos não recolhidos em virtude de compensação com
direito creditório alegado com base em crédito de natureza não tributária.
Contudo, as penalidades que passaram a estar previstas em razão da
inobservância deste limite legal se circunscreveram às hipóteses nas quais o
sujeito passivo faz uso abusivo, ou até fraudulento, de DCOMP e assim alcança a
extinção imediata dos débitos compensados e que que pode se tornar definitiva
caso a autoridade competente não identifique a tempo tal conduta e a reprima.
As compensações indevidas informadas em DCTF, de outro lado, quando
identificadas, demandam apenas cobrança dos débitos compensados, sem a
necessidade de ato de não-homologação ou de não-declaração, seguindo-se à
cobrança amigável a imediata inscrição em Dívida Ativa da União.
Assim, embora inadmissível a compensação promovida pelo sujeito passivo, com
a derrogação promovida no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, a
informação, em DCTF, de compensação indevida, ainda que com crédito de
natureza não tributária, deixou de ser definida como infração sujeita a multa de
ofício.
A penalidade que a Contribuinte aponta ter sido indevidamente exigida e recolhida
não decorre do descumprimento da obrigação tributária principal, mas sim do uso indevido da
DCOMP como meio extintivo do crédito tributário.
À falta de recolhimento dos débitos compensados, de fato, aplica-se a multa de
mora se eles estiverem declarados, ou a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, se a
falta de recolhimento for cumulada com falta de declaração. Todavia, na compensação indevida
por meio de DCOMP há também uma outra infração a ser punida com multa isolada,
independentemente das providências adotadas para satisfação da obrigação tributária principal.
Esta distinção fica evidente nos arts. 17 e 18 da Medida Provisória no 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, acima transcritos.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
18
Como lá mencionado, a autoridade competente, quando rejeita uma DCOMP, deve
promover: a cobrança dos débitos indevidamente compensados e o lançamento de ofício de multa
isolada se, além da inadmissibilidade da compensação, restar configurado, dentre outras
hipóteses, que o crédito utilizado não era passível de compensação por expressa disposição legal,
ou se ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964.
A cobrança dos débitos indevidamente compensados, quando declarados, faz-se
com os acréscimos cabíveis em caso de procedimento espontâneo: multa de mora e juros de
mora, como previsto no art. 61 da Lei no 9.430/96. E tal cobrança, com multa de mora, não é
incompatível com a aplicação de multa isolada, pois esta não representa exigência, em separado,
do acréscimo que seria aplicável ao débito, em lançamento de ofício, se ele não estivesse
declarado. Trata-se, sim, de penalidade específica, e decorrente do uso indevido da DCOMP como
meio de extinção do crédito tributário, nas hipóteses ali mencionadas.
De fato, não é possível cogitar que um mesmo débito sofra a aplicação de multa de
ofício e de multa de mora em razão de falta de recolhimento; elas são excludentes. Na exigência
de débitos declarados há, tão só, acréscimos moratórios, inclusive de multa de mora, como, aliás,
já pacificado no Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO COM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. MULTA
MORATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Nega-se provimento ao agravo regimental, em face das razões que sustentam a
decisão recorrida, sendo certo que, em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, não há configuração de denúncia espontânea
quando o contribuinte declara e recolhe com atraso o seu débito perante a
Administração Pública. Precedentes. (AGRG no RESP 463.050/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CTN, ART. 138. IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. SÚMULA 168/STJ.
[...]
2. Deveras, pacificou-se a jurisprudência da Primeira Seção no sentido de "não
admitir o benefício da denúncia espontânea no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, quando o contribuinte, declarada a dívida, efetua o
pagamento a destempo, à vista ou parceladamente." (AgRg no EREsp 636.064/SC,
Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 05.09.2005) (Embargos de Divergência em RESP No
511.340 – MG, Rel. Min. Luiz Fux)
Todavia, o legislador pode identificar, no procedimento que conduz à falta de
recolhimento do tributo declarado, infração que mereça penalidade específica, e isolada, na
medida em que o principal já está constituído e sujeito à cobrança com acréscimos moratórios.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
19
Neste caso, a multa isolada por compensação indevida, prevista no art. 18 da Lei no
10.833/2003, embora associada à falta de recolhimento do débito compensado, decorre do abuso
de forma na apresentação de DCOMP, em hipóteses frontalmente contrárias à Lei que autorizou
sua utilização.
E isto porque a DCOMP não é mera obrigação acessória, mas sim integra a essência
da compensação, que somente se efetiva por meio dela (art. 74, § 1o da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.637/2002), formalizando a extinção do crédito tributário, e não
apenas sua constituição (art. 74, § 2o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.637/2002).
Aliás, a evidenciar a distinção entre as hipóteses de aplicação da multa de ofício em
acréscimo ao principal e da multa isolada, destaque-se ser possível, inclusive, a coexistência das
duas penalidades em razão de uma mesma compensação que resulte indevida. De fato, a multa
isolada por compensação indevida, nas hipóteses de não-declaração criadas com a Lei no
11.051/2004 (mediante inclusão do § 12 no art. 74 da Lei no 9.430/96), pode conviver com o
lançamento de ofício dos débitos compensados, dado que a DCOMP, nestes casos, deixa de ter o
caráter de confissão de dívida (§ 13, incluído no art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Lei no
11.051/2004), e o valor compensado pode não ter sido confessado em outra declaração.
Em tais condições fica evidente que duas condutas estão sendo penalizadas: a falta
de declaração e recolhimento do tributo (do que decorre o lançamento de ofício do principal e da
multa de ofício acessória) e o uso abusivo e/ou fraudulento da DCOMP como meio extintivo do
crédito tributário (do que decorre o lançamento de ofício da multa isolada).
Veja-se que é admissível, inclusive, a aplicação da multa de ofício isolada sobre
multa de mora, nos casos em que a compensação, mediante DCOMP, se faça com débito em
atraso, na medida em que a multa por compensação indevida tem por base de cálculo o total do
débito compensado. Aliás, a multa de ofício isolada pode incidir, até mesmo, sobre multa de ofício
acessória de principal devido, nos casos em que tributo lançado de ofício seja objeto de
compensação, e reste caracterizado o abuso de forma ou a fraude na apresentação da DCOMP.
A multa isolada pune o uso indevido da DCOMP, quando presentes as circunstâncias
gravosas previstas em lei, e é proporcional aos efeitos da conduta praticada, qual seja, o valor dos
débitos que o contribuinte pretendeu extinguir. Neste sentido, inclusive, já se firmou o
entendimento administrativo de que a multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, deve ser considerada uma nova penalidade, e pode ter como base de cálculo tributos de
diferentes espécies, multas e juros, na medida em que é aplicável sobre o valor total do débito
indevidamente compensado.
Logo, a exigência da multa isolada por compensação indevida, quer no percentual
básico de 75% ou com os acréscimos decorrentes da comprovação de fraude, é compatível com a
exigência de multa (moratória ou de ofício) sobre os débitos indevidamente compensados.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.324 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.913902/2012-17
20
Assim, não há indébito a ser reconhecido à Contribuinte quer em relação à multa
isolada recolhida com redução, quer em relação à multa de mora acrescida aos débitos
indevidamente compensados.

Conclusão
O presente voto, portanto, é por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 322
DF CARF MF
Original